Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTADOS. COMPROMETIMENTO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Demonstrado pelos executados que a quantia bloqueada por meio do SISBAJUD corresponde a salário, deve ser determinado o cancelamento da indisponibilidade, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o a 4o, do Código de Processo Civil.
II. Evidenciado, no caso concreto, que a constrição de qualquer percentual da remuneração recebida pelos executados comprometerá efetivamente a sua subsistência digna e de sua família, não deve ser flexibilizada a regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.